Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO REVOGA AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO. NÃO PREVISÃO ROL ART. 1.015 CPC. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que indefere a produção de provas ou revoga a decisão que designa audiência de instrução não encontra previsão legal para interposição de agravo de instrumento (art. 1.015/CPC).
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
3. O fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica é a fraude ou o abuso de direito, e não a insolvência por si só, ressalvadas as hipóteses legais.
4. A desconsideração da personalidade jurídica não é instrumento a ser utilizado para o fim de satisfazer o crédito do exequente, mas na existência de comprovada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, descritos nos §§ 1o e 2o do mencionado art. 50, como ato praticado com o dolo de lesar os credores e a ausência separação fática do patrimônio da empresa e dos seus sócios.
5. O art. 133 do CC autoriza o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, ou na forma de inversão, para a pessoa jurídica empresarial. Todavia, não prevê expressamente os casos de direcionamento pela sucessão empresarial ou acréscimo no polo passivo. Portanto, é imprescindível a garantia do contraditório da empresa indicada como sucessora, caso não tenha participado do regular processamento do feito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.